Tribunal: STF
Processo: Rcl 47864
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em favor de T.D.C, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salto do Lontra/PR, por alegada violação da Súmula Vinculante n. 56 do STF.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado em razão do cometimento do crime disposto no artigo 217-A, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (eDOC 9, p. 32). 
    A defesa afirma que não há estabelecimento de regime semiaberto e que todos os presos estão sendo contemplados com o regime semiaberto harmonizado, fato que viola a Súmula Vinculante n. 56.
    Argumenta que “se está a confundir harmonização de regime semiaberto com separação do reclamante dos demais presos em regime fechado em um estabelecimento penal dedicado apenas ao regime fechado (Cadeia Pública de Pato Branco)” e acrescenta que “embora a autoridade reclamada insista, não há vagas na região em estabelecimento penal dedicado ao regime semiaberto e, por isso, para que se garanta autoridade à norma contida na Súmula Vinculante n. 56 desta e. Suprema Corte é imperiosa a harmonização do regime semiaberto imposto ao reclamante em acórdão condenatório, de acordo com os parâmetros instituídos no recurso extraordinário n. 641.320.”
    Requer, portanto, que se julgue procedente a presente reclamação, para que seja mantido em regime semiaberto harmonizado de acordo com as condições do RE 641.320 pelo menos até o surgimento de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime intermediário (eDOC 1).
    O TJPR apresentou informações. (eDOC 21).
    É o relatório.
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    No caso, alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    Neste julgado, o STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pelo TJPR que este Juízo não determinou que o reclamante cumprisse a pena em regime mais gravoso. Ao contrário, determinou que o reclamante fosse transferido para local compatível com o regime semiaberto e acrescentou:
    “Expedido mandado de prisão em desfavor do reclamante (mov. 7.1 – autos 400031-37.2021.8.16.0149), o oficial de justiça informou o não cumprimento do mandado, ante as tentativas frustradas de localização do reclamante e o não comparecimento do mesmo no horário previamente combinado (mov. 12.1 – autos 400031-37.2021.8.16.0149). 
    Por conseguinte, este Juízo indeferiu o pedido do reclamante, com o seguinte fundamento: 
    ‘1. O cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado depende, além da inexistência de vaga no regime semiaberto, que o apenado esteja comprometido cm cumprir regras e a própria lei. Aliás, a harmonização é a exceção e, até o momento, no caso concreto, não há noticia de inexistência de vaga para o apenado. Destaca-se, ainda, que a postura do sentenciado, conforme descrito na certidão de mov. 12, é contraditória às condições favoráveis mencionadas na petição de mov. 5. O apenado ludibriou o oficial de justiça, demonstrando total desrespeito com a lei e, ainda, dando a entender que não pretende se sujeitar aos tem1os da pena imposta. Assim, aguarde-se pela apresentação do acusado ou cumprimento do mandado de prisão e, por ocasião da audiência de custódia o pedido poderá ser reapreciado, caso o apenado demonstre comprometimento com o cumprimento da pena’.
    Após a concessão da liminar proferida no Habeas Corpus Criminal n. 00331111-22.2021.8.16.0000, o reclamado determinou a imediata transferência para estabelecimento destinado ao cumprimento de pena no regime semiaberto ou, na impossibilidade, que o mesmo fosse colocado em alojamento diverso dos condenados em regime fechado e presos provisórios: 
    ‘3. Ante o exposto, determino a imediata remoção do sentenciado ao regime semiaberto e, caso não haja vaga, deve o mesmo permanecer em alojamento diverso dos condenados em regime fechado e presos provisórios. Na impossibilidade de qualquer uma dessas medidas, deverá o DEPEN comunicar imediatamente o juízo’.
    Referida decisão, data maxima venia, converge com o decidido no RE n. 641.320, mormente o contido no item 3 da ementa: “os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”.
     Do Voto constou ainda que “não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos” 
    O reclamante, por sua vez, não comprovou que esteja recolhido juntamente com reeducandos de regime mais gravoso ou que as garantias inerentes ao regime semiaberto não lhe estejam sendo asseguradas na unidade prisional.”
    Ou seja, de acordo com as informações prestadas, verifica-se que o reclamante encontra-se cumprindo pena em regime estabelecimento avaliado pelo Juízo como de regime intermediário. 
    Ademais, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da gravidade do crime antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado. No caso, o reclamante foi condenado por estupro de vulnerável - art 217-A, CPP.
    Assim, a partir dos fundamentos assentados pelo juízo de origem, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à súmula vinculante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente